Tribunal: TJBA
Processo: 0562430-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562430-88.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ALBERTO BRANCO JUNIOR

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA APELANTE. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIDADE DA APELAÇÃO DOS REQUERIDOS.
DIREITO PROCESSUAL, CIVIL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM
REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. MORA NA ENTREGA DO BEM, FATO INCONTROVERSO. PRAZO DE TOLERÂNCIA, ULTRAPASSADO. TERMO FINAL DA MORA DETERMINADO DE FORMA ERRÔNEA PELO JUÍZO PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR QUE NÃO SE ADEQUA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE ATRASO. TEMA 966 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DE BIBIANA DANIELE DE OLIVEIRA COUTO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE VELA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. E LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas tanto pela autora quanto pelas rés contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu atraso na entrega de imóvel, inverteu cláusula penal moratória e determinou substituição do índice de correção do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em analisar: (i) a legitimidade passiva de uma das rés; (ii) a existência e o termo final da mora contratual na entrega de imóvel; (iii) a correção monetária aplicada ao saldo devedor após o período de atraso na entrega de imóvel e (iv) a possibilidade de reversão de cláusula penal prevista em contrato apenas em favor de uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Reconheceu-se a deserção do recurso da autora pela ausência de preparo. Quanto ao recurso das empresas rés, afastou-se a alegação de ilegitimidade passiva e confirmou-se que o termo final da mora coincide com a entrega das chaves, conforme jurisprudência consolidada. Manteve-se a reversão da cláusula penal e a substituição do índice de correção para período posterior ao atraso. Fundamentação amparada nos Temas 971 e 996 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação da autora não conhecida. Apelação das empresas rés conhecida e desprovida. Manutenção da sentença nos seus termos.

Tese de Julgamento: "A entrega das chaves constitui marco final para apuração da mora em contratos de compra e venda de imóvel. É válida a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor diante do atraso na entrega da obra. Embora seja inviável o congelamento do saldo devedor, é possível substituir o índice previsto contratualmente por outro mais favorável ao consumidor durante o período de atraso na entrega das chaves."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0562430-88.2015.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
BIBIANA DANIELE DE OLIVEIRA COUTO, VELA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. E LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A APELAÇÃO DE BIBIANA DANIELE DE OLIVEIRA COUTO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE VELA BRANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. E LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., para manter a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator